Tribunal: TJMT
Processo: 1000186-23.2019.8.11.0110
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000186-23.2019.8.11.0110
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Deficientes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[Município de Campinápolis (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (REPRESENTANTE), JEOVAN FARIA (JUIZO RECORRENTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ARMANDA GUEDES PARREIRA (JUIZO RECORRENTE), SHIRLEY ROOTERIWE GONCALVES SEREPARAM - CPF: 040.174.091-99 (RECORRIDO), RUANA CAROLINE SILVA RIOS - CPF: 043.253.001-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

ADMINSITRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – VAGAS RESERVADAS PARA INDÍGENAS – PREVISÃO EDITALÍCIA – NÃO-CONVOCAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CARACTERIZAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A Administração Pública deve cumprir cláusula editalícia mediante a qual se obrigou a reservar uma vaga para candidatos indígenas a cada quatro vagas destinadas a ampla concorrência.

Comprovado o direito líquido e certo, a concessão da segurança é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinópolis que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por SHIRLEY ROOTERIWE GONÇALVES SEREPARAM contra o ato praticado pelo EXMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS E DA DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, concedeu a ordem para que a autoridade apontada como coatora promova a nomeação e posse da Impetrante no cargo de “Assistente do SUS – Atendente – Sede do Município”, concorrendo por cota, na condição de indígena, conforme edital do Concurso 01/2018 (id. 58912026).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pela ratificação da sentença reexaminada (id. 60858978).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta concessão da segurança, pelos motivos a seguir declinados.

Da análise dos autos, constata-se que o Concurso Público 01/2018, regido pelo de 17/12/2018, destinou-se ao preenchimento de 2 (duas) vagas imediatas para o cargo de
“Assistente do SUS – Atendente – Sede do Município” (id. 58911981, p. 16).

No referido certame,
Shirley Rooteriwe Gonçalves Sereparam foi aprovada em 1º lugar na cota destinada a indígenas (id. 58911983), para a qual houve reserva de 20% do total das vagas destinadas para cada cargo, conforme previsto na cláusula 6.2.1 do edital (id. 58911981, p. 7).

A classificação da Impetrante, em princípio, lhe conferia mera expectativa de direito à nomeação durante o período de validade do certame, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado, em repercussão geral, por meio do Tema 784.

Todavia, como bem observou a douta Procuradoria Geral de Justiça, a expectativa de direito da Apelada convolou-se em direito subjetivo à nomeação, dada a comprovação de convocação dos quatro primeiros colocados (id. IDs
19334198, 19334199, 19334201 e 19334203
).

Nesta situação, a previsão editalícia é de convocação do candidato aprovado nas vagas reservadas para indígenas. Confira-se:

6.2.1. A reserva de vaga para candidato inscrito como indígena, se dará pela aplicação do percentual de 20% (vinte por cento) do total das vagas destinadas para cada cargo, desde que resulte em um número fracionário igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos). Sendo que para haver reserva, cada cargo terá que ofertar um número de vagas igual ou superior a 4 (quatro).
id. 58911981, p. 7).

A Administração Pública, portanto, se obrigou, mediante cláusula editalícia, a reservar uma vaga para candidatos declarados indígenas para cada oferta de “número de vagas igual ou superior a 4 (quatro), o que comprova o direito líquido e certo da Impetrante.

A propósito, a jurisprudência:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - VAGAS RESERVADAS A NEGROS - REGRA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - CONVOCAÇÃO EM DESACORDO COM A LEI - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. Sendo a nomeação da impetrante obstada em virtude da administração municipal ter promovido a contagem errônea das vagas destinadas às suas especificidades étnicas, consistente em reserva de cota para negros, nos termos da legislação municipal, imperiosa a concessão da segurança, assegurando-lhe direito subjetivo à nomeação. (RN 1.0079.11.004830-7/004, Relator Des. Edilson Olímpio Fernandes, DJE 19/11/2012).

“Com bem destaca a recorrente na petição inicial "o número de vagas a ser reservada deve ser observado pelo certame e não pelo total de servidores nomeados". Assim que, o não chamamento da recorrente para assumir na 1ª vaga destinada à cota de pessoas com deficiência deu-se por inércia da Administração Municipal, retratando a ilicitude do agir administrativo em afronta à expectativa de direito inerente à candidata aprovada dentro do número de vagas. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008130981 RS, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Data de Julgamento: 27/02/2019, Diário da Justiça de 13/03/2019).

Inquestionável, portanto, o direito líquido e certo da Impetrante, que galgou direito subjetivo à nomeação após a nomeação de quatro candidatos da ampla concorrência, por ter se classificado em 1º lugar na cota de vagas reservadas para indígenas.

Preenchidos, portanto, os requisitos autorizadores da concessão da ordem pretendida, quais sejam: a constatação, de plano, do direito líquido e certo da Impetrante, bem como a lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta omissiva praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Forte nestas razões,
RATIFICO
a sentença que concedeu a ordem e
determinou a nomeação e posse de Shirley Rooteriwe Gonçalves Sereparam no cargo de
“Assistente do SUS – Atendente – Sede do Município”,
(Edital nº 001/2018).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021